Tribunal: TJBA
Processo: 8001184-15.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001184-15.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLINDA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEX DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. OPÇÃO DO AUTOR. LEI 9.099/95. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA AFASTADA. PRECEDENTES DO STJ.
APELO CONHECIDO E PROVIDO
.

- É pacífico o entendimento de que a utilização do rito previsto na Lei 9.099/95 é uma opção do demandante e não uma obrigação, de modo que não há que se falar em competência absoluta dos Juizados Especiais estaduais cíveis para as matérias passíveis de enquadramento no seu rito.

Apelo a que se dá provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n. 8001184-15.2018.8.05.0063, em que é apelante
CARLINDA FERREIRA DOS SANTOS
e em que é apelado o
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça